Tribunal: CARF
Processo: 15586.001162/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001162/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.617 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA.DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IMUNIDADE. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REVALIDAÇÃO
DO CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA No 446, DE
2008.
A Medida Provisória no 446, de 2008, considerou deferidos os pedidos de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
Cebas pendentes de análise até a data de sua publicação, 10/11/2008. Embora
rejeitada pelo Congresso Nacional, aplicam-se as disposições constitucionais
que convalidam as relações jurídicas constituídas sob os termos da medida
rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que votou por conhecer do
recurso e determinar o retorno dos autos à instância a quo para julgamento do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001162/2009-45
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.617 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001162/2009-45

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip (CFL 68) das contribuições
patronais devidas pela entidade, no período de 01/2007 a 12/2007, apuradas em razão de ação
civil pública movida pelo Ministério Público da União em desfavor da União Federal.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 38 a 47) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 125 a 137), nos seguintes termos:
18. O lançamento ampara-se tão somente na possível invalidade do Certificado emitido
pelo CNAS para o período do lançamento, na hipótese de procedência do pedido nos
autos da ação civil pública 2008.34.00.038314-4 em trâmite na 13a Vara Federal, o que
representaria ofensa pelo interessado ao art. 55, II da lei 8.212/91, vigente à época dos. .
fatos geradores.
18.1. Como esta matéria está sendo discutida na referida ação judicial, aplico por
analogia o art. 126, parágrafo 3° da lei 8.213/1991, para reconhecer a renúncia à
instância administrativa exclusivamente no que se refere à invalidade do Certificado
renovado pelo CNAS relacionado ao processo 71010.002999/2006-54, para o período
de 01/01/2007 a 31/12/2009, conforme fls. 67.
18.2. No mais, voto pelo não provimento da impugnação e pela manutenção integral do
crédito tributário, o qual deverá ficar com sua exigibilidade suspensa como determina a
Decisão liminar 070 proferida nos autos da ação civil pública 2008.34.00.038314-4 em
trâmite na 13a Vara Federal do DF.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 142 a 152) em que se alegou:
a) de fato, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas
apresentado expirou em 31/12/2006, mas foi também apresentado protocolo
do pedido de renovação, que estava sob análise;
b) que o certificado teria sido renovado com o advento da Medida Provisória no
446, de 7 de novembro de 2008;
c) que o Cebas foi renovado pela Resolução no 3, de 23 de janeiro de 2009, para
o período de 01/01/2007 a 31/12/2009 e que o atraso no deferimento do
pedido de renovação, que foi anterior ao lançamento, ocorreu por culpa
exclusiva dos órgãos competentes (e-fl. 147);
d) a retroatividade benigna para o cálculo da multa.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.617 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001162/2009-45

1
Do conhecimento
O recurso é tempestivo.
Quanto à matéria relativa à validade do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – Cebas, o colegiado a quo entendeu ter havido renúncia à instância
administrativa em razão da impetração da Ação Civil Pública no 2008.34.00.038314-4, na qual o
Ministério Público Federal questionou a renovação promovida pela Medida Provisória no 446, de
7 de novembro de 2008.
Já no âmbito do Carf, foi proferido o Acórdão no 2401-009.078, afeto às
contribuições previdenciárias decorrentes da mesma ação fiscal, ocasião em que o recurso
voluntário não foi conhecido porque o recorrente deixara de contestar, no recurso, as razões do
não conhecimento da matérias trazidas no acórdão recorrido, que era a alegada identidade de
objeto entre o questionamento e a Ação Civil Pública no 2008.34.00.038314-4. No caso dos
autos, ocorreu exatamente o mesmo, o recorrente não se insurgiu contra os fundamentos do não
conhecimento, na impugnação, da questão da validação do Cebas pela Medida Provisória.
Entretanto, embora seja respeitável o entendimento do colegiado antecedente que
enxergou concomitância entre a questão substantiva deste processo (e do processo de obrigação
principal) e a Ação Civil Pública no 2008.34.00.038314-4, eu entendo de modo diferente.
A questão da concomitância, no caso das contribuições sociais previdenciárias e
consectários, está disciplinada no § 3o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que,
em sua redação vigente à época da impetração da ação e da apresentação da impugnação assim
estabelecia:
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. (Sem grifo no
original.)
Ora, no presente caso, o contribuinte não impetrou ação alguma, foi o Ministério
Público Federal o autor da ação civil pública. Não há que se falar em renúncia ao direito de
contestar administrativamente porque não houve ato volitivo do contribuinte, tácito, expresso ou
presumido, que pudesse implicar opção pela via judicial.
Como bem apontou a decisão recorrida, é notório que a ação judicial em curso é
questão prejudicial ao deslinde do presente lançamento (e-fl. 131), mas isso não equivale à
renúncia pela via administrativa. Quando muito poderia resultar em sobrestamento do
julgamento até a conclusão da ação judicial para que se evitasse decisões discrepantes.
Assim, entendo que a questão relacionada à revalidação do Cebas com base na
Medida Provisória no 446, de 2008, está devolvida.
Registre-se que não é o caso de se retornar os autos para que o colegiado a quo se
pronuncie quanto à matéria que não conheceu porque, como se verá adiante neste voto, a questão
do Cebas já está definitivamente resolvida. Por isso, entendo aplicar-se ao caso a Teoria da
Causa Madura, pela qual, estando presentes os elementos suficientes para o julgamento e
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.617 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001162/2009-45

tratando-se exclusivamente de matéria de direito, pode, o julgador ad quem, ao conhecer do
recurso, decidir sobre o seu mérito.
Portanto, para proceder ao julgamento da matéria não conhecida em primeira
instância, invoco, subsidiariamente, o inc. III do § 3o do art. 1.013 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC), que estatui:
Art. 1.013. .......................................................................................
§ 1o .................................................................................................
§ 2o .................................................................................................
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
I - ...................................................................................................;
II - .................................................................................................;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
Conheço, pois, integralmente do recurso.
2
Do mérito
O art. 37 da Medida Provisória no 446, de 2008, considerou deferidos todos os
pedidos de renovação do Cebas pendentes de análise até a data de sua publicação, 10/11/2008.
Com base nessa determinação, o Conselho Nacional de Assistência Social expediu Resolução no
3, de 23 de janeiro de 2009, em que consta a renovação do Cebas da recorrente:
3576) Processo n.o 71010.002999/2006-54 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM?- ES - CNPJ:
27.187.087/0001-04 - Período de validade desta renovação: 01/01/2007 a 31/12/2009 -
Área de Atuação: SAÚDE.
A medida provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que não disciplinou,
por decreto legislativo, as situações consolidadas na sua vigência. Portanto, aplica-se o que prevê
o § 11 do art. 62 da Constituição Federal, que convalida as relações jurídicas constituídas sob os
termos da medida rejeitada:
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
Além disso, a Ação Civil Pública no 2008.34.00.038314-4 foi decidida sem
resolução de mérito em face da desistência do autor, Ministério Público Federal. É o que se
depreende do seguinte trecho do relatório do Acórdão no 2401-009.078, proferido após diligência
da turma para a verificação da situação do processo judicial àquela ocasião:
Por força da Resolução n° 2402-000.229, de 15 de maio de 2012 (e-fls. 192/196), o
julgamento foi convertido em diligência para se carrear aos autos informações
atualizadas sobre o andamento da ação judicial, especificamente sobre pedido de
desistência, tendo o órgão preparador anexado movimentação da ação civil pública e
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.617 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001162/2009-45

informado ter sido homologado em 30/05/2012 pedido de desistência e o processo
judicial julgado extinto (e-fls. 202/204).
Integrando o relator da Resolução n° 2402-000.229, de 15 de maio de 2012, o presente
colegiado (e-fls. 207), foi emitida a Resolução n° 2401-000338, de 20 de novembro de
2013, determinando a intimação da recorrente sobre o resultado da diligência (e-fls.
192/196), tendo esta apresentado a manifestação de e-fls. 259/261, em síntese,
alegando:
(a) Extinção da ação judicial. Com a extinção da ação civil pública, não há que se
falar em prosseguimento relativo ao lançamento de créditos de contribuições
devidas à Seguridade Social em face das Entidades Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) e Representações Administrativas que estavam pendentes de
julgamento no CNAS, quando da edição da Medida provisória 446/2008. Assim, o
período de validade da renovação retroagiu de 01/01/2007 a 31/12/2009. O
Ministério Público ao desistir da referida ação, obviamente, entendeu, tardiamente,
que as renovações constantes por força da MP 446/08 são legais. O lançamento
feito em cumprimento da decisão liminar, com a extinção do processo por
desistência do Ministério Público, não pode ser mantido, pois não há outra decisão
liminar ou de mérito, em vigor do poder judiciário, declarando as renovações
estabelecidas na MP 446/08 como ilegais ou determinando os referidos
lançamentos do período já apontado.
Assim, entendo que a renovação do Cebas em 10/11/2008, retroativa a
01/01/2007, fulminou o sustentáculo do lançamento da multa destes autos porque as informações
prestadas nas Gfip estavam condizentes com a condição de entidade imune. Por decorrência,
deixo de apreciar a questão relacionada à retroatividade benigna para o cálculo da multa.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital